Tribunal: TJDFT
Processo: 0751942-49.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA.
I – Dispõe o art. 85, §2o, do CPC, que os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
II – Considerando que a extinção do processo em que se objetivava cumprimento provisório de sentença não resultou em proveito econômico a qualquer das partes, revela-se correta a fixação da verba sucumbencial com base no valor da causa atualizado.
III – Negou-se provimento ao recurso.